Tribunal: TJDFT
Processo: 0719520-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719520-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELICA DO PRADO PEREIRA AGRAVADO: VIACRED EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e de concessão de efeito suspensivo, interposto por ANGÉLICA DO PRADO PEREIRA (ré), contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia, que, nos autos de ação de reintegração de posse (Processo no 0700150-72.2022.8.07.0009), ajuizada por VIACRED EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO LTDA., em saneamento do feito, indeferiu o pedido de revogação da medida liminar deferida e considerou que o pedido de indenização por benfeitorias deveria ter sido deduzido em reconvenção (ID 123394964, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 36342961), a agravante, inicialmente, informa que não possui recursos para pagar as despesas processuais, razão pela qual pede que o agravo seja recebido e processado independentemente de preparo. Explica que a lide de origem versa sobre ação de reintegração de posse, com pedido liminar, relativa ao imóvel Apartamento 1004, Lote 1, Conjunto B, Quadra QI 416, Samambaia/DF, objeto de alienação fiduciária. Diz que a liminar de reintegração foi deferida em favor da empresa agravada e que, em sede de contestação, requereu a retenção do imóvel até que fosse efetivado o pagamento das benfeitorias e acessões realizadas no bem. Indica que o Juízo a quo rejeitou o pedido indenizatório sob o fundamento de que não foi deduzido em sede de reconvenção e em razão da ausência de provas acerca das benfeitorias realizadas. Defende que ao longo da contestação ficou clara a pretensão indenizatória e de retenção das benfeitorias. Faz menção ao artigo 538, § 2°, do Código de Processo Civil. Destaca que foi feito pedido de produção das provas necessárias, em momento oportuno, especialmente após o saneamento do feito. Pondera que o Juízo a quo poderia ter determinado a realização de emenda da manifestação da parte, à luz do artigo 321, do Código de Processo Civil, que se aplica ao pedido reconvencional. Discorre sobre os artigos 7° e 10, do Código de Processo Civil, assim como sobre o princípio da sanabilidade dos vícios processuais. Tece considerações sobre os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Ressalta a necessidade de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que a reconvenção seja recebida e a parte agravada intimada para se manifestar. Aduz que, não sendo esse o caso, importa seja concedido efeito suspensivo ao recurso, mantendo-se a agravante na posse do bem até o exame do mérito do recurso. Ao final, pede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; o deferimento da tutela antecipada ou, subsidiariamente, a concessão do efeito suspensivo; e, no mérito, o provimento do recurso. Ausente preparo, diante do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. Defiro o pedido de concessão da gratuidade de justiça de maneira limitada ao presente recurso, considerando que o d. Juízo da causa ainda não analisou o pedido formulado na manifestação de ID 363429962, pág. 68. Os elementos até então produzidos no feito denotam que a agravante é feirante, tem renda mensal declarada de R$3.000,00, possui como dependentes econômicos uma filha em idade escolar e uma pessoa idosa, consoante dados registrados no formulário de ID 36342962, pág. 93. Outrossim, os extratos de conta corrente de ID 36342962, págs. 71/92, não revelam rendimentos superiores àquele declarado. Ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise inicial que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida pela agravante. Em sua insurgência, a parte agravante reclama, basicamente, quanto ao não recebimento do pedido reconvencional deduzido na contestação. Diz ter direito à retenção das benfeitorias realizadas no imóvel objeto da ação de reintegração de posse e que tal pretensão restou claramente explicitada na peça de defesa, a despeito da ausência de tópico destinado ao pedido reconvencional. No que diz respeito aos aspectos processuais relacionados ao pedido reconvencional, assiste razão com a agravante quando alega que o d. Juízo da causa não poderia, de maneira prematura, rejeitar a pretensão indenizatória por considerar que não houve formulação do pedido em sede de reconvenção. Não obstante o Código de Processo Civil, em seu artigo 343, possibilite que a reconvenção seja apresentada na contestação, tal instituto possui natureza de ação, na qual o réu manifesta pretensão própria, o que leva a uma ampliação objetiva do processo. Dessa forma, a reconvenção deve atender aos requisitos inerentes à petição inicial, demandando a presença das condições da ação e dos pressupostos processuais específicos para seu processamento. Por conseguinte, deve o juiz determinar ao reconvinte oportunidade de emenda para corrigir defeitos ou irregularidades sanáveis, a fim de evitar rejeição prematura da reconvenção (Enunciado 120, da II Jornada de Direito Processual Civil). Verificada alguma irregularidade no pedido reconvencional, que seja sanável, deve o juiz, consoante determina o artigo 139, inciso IX, do Código de Processo Civil, aplicar o disposto no artigo 321, do mesmo diploma processual, facultando ao reconvinte apresentar emenda à petição, direito subjetivo da parte, de modo que se dê efetividade ao princípio da primazia do julgamento do mérito do processo. Na espécie, nota-se da leitura da contestação apresentada pela agravante que foi dedicado tópico específico para tratar do tema relativo ao exercício do direito de retenção de benfeitorias, muito embora não tenha sido indicado, de maneira expressa, que aquele capítulo da peça cuidava, a rigor, de um pedido reconvencional (ID 36342962, pág. 108). E, constatado vício sanável, deve ser oportunizada à parte reconvinte apresentar emenda, no prazo de 15 dias, sendo cabível o indeferimento da reconvenção apenas se a parte não cumprir a diligência. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONVENÇÃO. PEDIDO FORMULADO EM CONTESTAÇÃO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA. NECESSIDADE.DECISÃO REFORMADA. 1. Na atual disciplina do Código de Processo Civil, a reconvenção pode ser deduzida na própria peça de contestação, não havendo dúvidas de que a ré, ora agravante, mesmo sem as formalidades processuais exigidas, utilizou-se dessa via processual para deduzir a sua pretensão. 2. Ainda que não exista na contestação a expressão "reconvenção", os pedidos reconvencionais não podem deixar de ser analisados e decididos se manifestamente deduzidos na peça de contestação/reconvenção. 3. Possuindo a reconvenção natureza de ação, deverá ser formulada de maneira a que sejam preenchidos os requisitos legais exigidos para a petição inicial. Desse modo, em havendo vícios passíveis de correção, deveria o magistrado de 1o grau, em analogia ao que dispõe o art. 321 do CPC (possibilidade de emenda à petição inicial) e, ainda, em observância ao princípio da primazia pela resolução de mérito, ter oportunizado a ré, ora agravante, que emendasse as suas razões reconvencionais, antes de indeferi-la liminarmente. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1387218, 07213041320218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 6/12/2021) (g.n) Assim, no caso, considerando que o prosseguimento do feito - inclusive quanto ao cumprimento da medida liminar de desocupação do imóvel já deferida - demanda prévio e necessário ajustamento do procedimento, com determinação da emenda e posterior intimação da parte autora para se manifestar (artigo 343, § 1°, do Código de Processo Civil), importa que a tutela de urgência recursal seja deferida. Esclareça-se que os demais aspectos deduzidos no agravo, relacionados ao direito de retenção propriamente dito, não foram enfrentados verticalmente no bojo da decisão agravada, inclusive por força do não recebimento da reconvenção, de modo que não podem ser examinados na presente via. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, a fim de determinar que à parte agravante seja oportunizada a apresentação de emenda à reconvenção, com posterior intimação da parte autora/agravada para se manifestar, devendo o cumprimento da medida liminar de desocupação do imóvel ficar suspenso até nova apreciação do Juízo da causa sobre o eventual direito de retenção das benfeitorias. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 17 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator